Tribunal: TJSP
Processo: 1030741-94.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Pretensão da autora à anulação do Auto de Infração e Imposição de Multa, por recolhimento indevido de ICMS – Desistência do recurso em virtude de adesão a Programa de Parcelamento Especial – Homologação da desistência, conforme previsão do art. 998, CPC/15.

REMESSA NECESSÁRIA – Sentença que determinou o recálculo dos juros, observada a taxa SELIC – Ocorrência –

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Pretensão da autora à anulação do Auto de Infração e Imposição de Multa, por recolhimento indevido de ICMS – Desistência do recurso em virtude de adesão a Programa de Parcelamento Especial – Homologação da desistência, conforme previsão do art. 998, CPC/15.

REMESSA NECESSÁRIA – Sentença que determinou o recálculo dos juros, observada a taxa SELIC – Ocorrência – Entendimento pacificado pela jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça – JUROS – Lei Estadual no 13.918/2009 – Inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 – Os créditos tributários não podem ser atualizados por taxas superiores à adotada para atualização dos tributos federais – Necessária atualização do débito fiscal pela taxa SELIC – Precedentes da Corte – Sentença mantida – Reexame necessário rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1030741-
94.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante AG-LOG
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeita-se o
reexame necessário e homologa-se a desistência do apelo. V.U, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030741-94.2018.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.790 - bhs
2
Voto no 34.790
Apelação e Reexame Necessário Cíveis no 1030741-94.2018.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: AG-LOG TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI

EPP
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remetente: JUÍZO “EX OFFICIO”
JUÍZA: Cristina Inokutti
AÇÃO ANULATÓRIA Pretensão da autora à anulação do
Auto de Infração e Imposição de Multa, por recolhimento
indevido de ICMS Desistência do recurso em virtude de
adesão a Programa de Parcelamento Especial Homologação
da desistência, conforme previsão do art. 998, CPC/15.
REMESSA NECESSÁRIA
Sentença que determinou o
recálculo dos juros, observada a taxa SELIC Ocorrência
Entendimento pacificado pela jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça JUROS Lei Estadual no 13.918/2009
Inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000
Os
créditos tributários não podem ser atualizados por taxas
superiores à adotada para atualização dos tributos federais
Necessária atualização do débito fiscal pela taxa SELIC
Precedentes da Corte
Sentença mantida
Reexame
necessário rejeitado.
Trata-se de recurso de apelação interposto dentro do prazo
legal pela parte autora (Ag-Log Transportes Rodoviários Eireli EPP), às
fls. 232/248, e remessa necessária determinada em r. sentença de fls.
188/193, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, por ela
ajuizada em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, nos
seguintes termos:
“Logo, o julgamento de procedência parcial da ação é medida
que se impõe. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030741-94.2018.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.790 - bhs
3
PROCEDENTE a ação ajuizada por AG-LOG TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS EIRELI EPP em face da FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO para: (i) reconhecer a
inexigibilidade dos juros de mora que excedam a SELIC; (ii)
determinar que os juros de mora da AIIM no 4.110.764-0
sejam limitados à SELIC, não podendo a ré prosseguir na sua
cobrança enquanto não recalcular o valor da dívida.
Em
consequência,
confirma-se
a
tutela
de
urgência
anteriormente deferida.
Em razão da sucumbência majoritária da autora, o ônus da
sucumbência será dividido da seguinte forma, nos termos do
art. 85 do NCPC:
Deverá a autora arcar com 80% das custas e despesas
processuais e também com honorários da parte contrária, que
arbitro em 8 % do valor da causa.
Deverá a ré arcar com 20% das custas e despesas processuais
e também com honorários da parte contrária, que arbitro em 2
% do valor da causa.
Sentença sujeita à remessa necessária (Súmula 490 do C. STJ:
"A dispensa de reexame necessário, quando o valor da
condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta
salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas").
Apesar de a autora Ag-Log Transportes Rodoviários Eireli -
EPP ter interposto recurso de apelação às fls. 232/248, em petição de fls.
282/285 informou a sua desistência do recurso, tendo em vista a adesão a
Programa de Parcelamento Especial (PEP).
Todavia, malgrado a desistência da autora do recurso de
apelação interposto, despacho de fls. 289 determinou a remessa dos autos
a esta A. Corte, em virtude de a sentença estar sujeita ao reexame
necessário, com fundamento na Súmula no 409 do E. Superior Tribunal de
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030741-94.2018.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.790 - bhs
4
É o relatório.
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela
autora em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo requerendo a
anulação do débito fiscal objeto do Auto de Infração e Imposição de
Multa - AIIM n° 4.110.764-0, por basear-se em lançamento efetuado ao
alvedrio da Constituição Federal e à legislação complementar.
Subsidiariamente, requereu a autora (i) a redução do valor
principal do ICMS devido, aplicando-se ao caso o crédito outorgado de
20% sobre as operações a que tem direito, por decorrência do previsto no
art. 11, Anexo 03 do RICMS (Decreto no 45490/2000); (ii) a diminuição
da multa aplicada nos itens I e II em cominação de valor em patamar
proporcional e razoável, ante a evidencia de caráter confiscatório; e (iii) a
aplicação de juros que não exceda o limite máximo fixado pela legislação
Federal o índice SELIC, afastando-se os ilegais juros previstos no art. 96
da lei no 6.374/89, na redação dada pela Lei no 13.918/09.
A r. sentença, ora combatida, julgou parcialmente procedente
a ação para condenar a Fazenda Pública do Estado de São Paulo a
recalcular o crédito tributário formalizado na CDA no 4.110.764-0 de
forma a limitar os juros de mora à Taxa Selic.
Pois bem, descritos os fatos, passo à análise jurídica da
demanda.
Preliminarmente, com relação ao pedido de desistência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030741-94.2018.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.790 - bhs
5
recurso de apelação formulado pela autora às fls. 267/268 e elucidado às
fls. 282/285, tendo em vista a sua adesão a Programa de Parcelamento
Especial (PEP) de débito tributário, cumpre salientar que a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo se manifestou às fls. 278/278 e despacho
de fls. 289 determinou a remessa dos autos a esta A. Corte em virtude de
r. sentença estar sujeita ao reexame necessário (Súmula no 409, STJ).
Com tais considerações, tendo em vista a exegese do art. 998
do Código de Processo Civil1, e, em se considerando a expressa
manifestação da autora, que, em petição de fls. 282/285 reiterou o seu
interesse em desistir do recurso de apelação interposto, de rigor
homologar a desistência do recurso, submetendo-se os autos, entretanto,
à análise por esta C. Oitava Câmara, em virtude da remessa necessária
incidente na espécie (Súmula no 409 do STJ).
E, quanto à presente remessa oficial, entendo que a mesma
não comporta acolhimento, pelas bem lançadas razões deduzidas na r.
sentença ora 'sub examinem', as quais adoto para evitar fastidiosa
repetição e nos termos do permissivo contido no art. 252 do Regimento
Interno desta A. Corte, cuja aplicabilidade encontra respaldo na
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça2.
Sabe-se que a questão atinente aos juros incidentes sobre
1 “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir
do recurso”.
2 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007;REsp n.
641.963-ES, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005;REsp n. 592.092-AL,
Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-DF, Quarta
Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ 01.12.2003

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030741-94.2018.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.790 - bhs
6
créditos tributários devidos ao Estado de São Paulo, instituídos pela Lei
Estadual no 13.918/2009, já foi examinada pelo C. Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Incidente de
Inconstitucionalidade no 0170909- 61.2012.8.26.0000, tendo o processo
sido julgado parcialmente procedente para:
“o fim de conferir interpretação conforme a Constituição Federal dos
artigos 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela
Lei Estadual n° 13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável ao
montante do imposto ou da multa não exceda aquela incidente na
cobrança dos tributos federais, que atualmente é a Selic”. [grifou-se].
Ademais, tal índice encontra respaldo no Enunciado de
Direito Público (CADIP) no 02, que dispõe ser “constitucional e legal a
aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros de mora na
inadimplência tributária”. É o entendimento pacífico desta C. 8a Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL ANULATÓRIA ICMS Juros Lei Estadual no
13.918/2009 Inconstitucionalidade Matéria examinada pelo Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça no Incidente de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, ficando decidido
na ocasião que os juros incidentes sobre os créditos tributários devidos
à Fazenda do Estado não podem ser superiores à taxa adotada para
atualização dos tributos federais Aplicação dos juros previstos no art.
96, da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei
Estadual no 13.918/2009, afastada Atualização do débito fiscal pela
taxa Selic Desnecessidade de anulação da CDA, devendo ser
providenciada a correção de seus valores Sentença de parcial
procedência mantida Recurso não provido3”. [grifou-se].
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de débito com pedido
de tutela de urgência. Alegação de ilegalidade de incidência dos juros
moratórios previstos na Lei Estadual no 13.918, de 2009 em Certidões
de Dívida Ativa. Reconhecimento da inconstitucionalidade da fixação
pelo Estado de taxa de juros moratórios superiores à fixada pela
União
Federal
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-1.2012.8.26.0000, julgada em 27.02.2013, pelo Colendo
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. A aplicação ilegal dos juros
3 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1002480-76.2017.8.26.0053. Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Ponte Neto. DJ: 16.12.2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030741-94.2018.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.790 - bhs
7
superiores à Taxa SELIC não torna nulo o título, porquanto tal fato
não torna inexigível todo o crédito tributário, haja vista não se discutir
a exigibilidade do valor original do tributo, que se mantém incólume.
Protesto da Certidão da Dívida Ativa. Admissibilidade. Inteligência do
art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, na redação que lhe dada
pela Lei 12.767/2012. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO4”
[grifou-se].
Logo, censura nenhuma merece a r. sentença guerreada,
motivo pelo qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Em
virtude da homologação da desistência do recurso de apelação pela autora
nesta oportunidade, oportunamente certifique-se o trânsito em julgado e
dê-se baixa dos autos ao arquivo.
Com essas considerações, pelo meu voto rejeita-se o
reexame necessário e homologa-se a desistência do apelo.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)
4 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 2028668-54.2017.8.26.0000. Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Antônio Celso Faria. DJ: 05.05.2017.